Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375)1002744-36.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
RECLAMADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 12125- 31.1999-811.0041 pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que supostamente recursou o cumprimento da decisão provinda deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede liminar, do Agravo de Instrumento no 1026086-13.2020.8.11.0000.
Alega que o Magistrado descumpriu a decisão desta Desembargadora Relatora, “mantendo a ordem de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 5.700.044,26 (cinco milhões, setecentos mil e quarenta e quatro reais), insistindo na determinação de transferência do numerário, mesmo depois de informado do efeito suspensivo, sob a justificativa de que a decisão de segundo grau não o “proibiu de efetuar tal constrição, o que torna o ato sujeito a RECLAMAÇÃO, em conformidade com o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil”.
Afirma que “a atribuição de efeito suspensivo ao recurso impede que se dê efetividade à decisão recorrida, até que seja julgado o recurso em definitivo ou venha a ser proferida ulterior decisão em sentido contrário, sendo, portanto, equivocada a decisão singular, de que não estaria proibido de efetivar a constrição”.
Requer, como medida de urgência, o imediato deferimento da tutela provisória de urgência, para que se determine ao Magistrado de origem o imediato cancelamento da ordem de bloqueio decorrente da decisão agravada, com a suspensão do processo, na forma do inciso II, art. 989, CPC.
É o necessário relato.
Decido.
A Reclamação possui previsão regulamentar nos artigos 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e objetiva preservar a autoridade da decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento no1026086-13.2020.8.11.0000, que tramita perante a 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A preservação da autoridade de decisão judicial, em específico, possui cabimento no artigo 231, que assim dispõe:
“SEÇÃO XIV
DAS RECLAMAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA E GARANTIA DE SUAS DECISÕES
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público”.
De seu turno, a previsão legal da reclamação na hipótese em julgamento repousa no artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, que assim dispõe, verbis:
“art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
II- garantir a autoridade das decisões do Tribunal”
Por sua vez, tanto o art. 989, II do CPC, quanto o art. 232, II, do RI-TJ/MT, fixam que, caso necessário, o relator ordenará a suspensão do processo ou ato impugnado, para evitar dano irreparável.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, qual seja, o dano irreparável que decorra do aguardo da análise do mérito da reclamação pelo colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes.
É que, sendo a reclamante, uma grande instituição financeira, a constrição do valor reclamado em nada irá prejudicar suas atividades, além de ficar depositado na conta única do poder judiciário, corrigido diariamente.
Ademais, a depender do resultado do julgamento do agravo de instrumento, o valor lhe será liberado ou entregue à parte interessada, não lhe gerando maiores prejuízos.
Com efeito, é incontroverso que nos autos o Agravo de Instrumento no 1026086-13.2020.8.11.0000, o objeto da suspensão foi o levantamento dos valores constritos pela agravada e não a proibição de novas constrições.
Vejamos parte do trecho do decisun:
“(...) Assevera, ainda, que com a revogação do efeito suspensivo conferido à impugnação, mesmo diante dos relevantes fundamentos invocados pelo agravante e pela prévia garantia da alegada dívida, acabou por ferir o 525, § 6o do Código de Processo Civil, além de colocar o agravante em risco de ver-se privado de significativa importância, que dificilmente será recuperada após provimento do presente recurso, agraciando a agravada com irrefutável enriquecimento injustificado.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com fulcro no inciso I, art. 1.019 do CPC. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para que, reformada determinado (i) a instauração de procedimento de liquidação de sentença, por arbitramento, com aferição, por perícia contábil, a partir dos critérios fixados na r. sentença transitada em julgado e considerada a compensação com o montante apurado na execução conexa, eventual saldo em favor de uma das partes; e (ii) seja determinado o levantamento, pelo HSBC, ora agravante, dos valores objeto de indevida constrição.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
(...)
In casu, considerando que a decisão ora atacada apresentou-se em desencontro à primeira ordem judicial que concedeu efeito suspensivo dado aos autos e manteve o valor depositado na conta única do poder judiciário, indeferindo a liberação de valores por alvará judicial, bem como os embargos declaratórios interposto pelo ora agravado em 8 de outubro de 2020 (id no 69743460),vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida liminar e entendo plausível a aplicação do efeito suspensivo à decisão até que seja julgado o mérito recursal, a fim de não causar prejuízo ao Agravante.
Portanto, considerando os documentos apresentados pelo Recorrente, torna-se imperiosa uma análise mais detalhada da situação fática processual.
Com essas considerações, defiro a liminar para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, a fim de aguardar a manifestação da parte contrária e as informações do Juízo para formação do convencimento quanto ao preenchimento ou não dos pressupostos necessários ao decisum. (...)” – id no 71345958
Desse modo, verifico que as razões expostas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, a qual INDEFIRO, devendo a presente Reclamação, seguir o seu regular trâmite.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações ao Juízo Reclamado, oficiando-o acerca do teor desta decisão.
Após, cite-se beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentem contestação, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme fixado pelo art. 989, III, do CPC.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora